Tribunal: TJES
Processo: 5000849-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000849-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.
AGRAVADO: CIEL DE SOUZA COSTA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000849-53.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A.

AGRAVADO: CIEL DE SOUZA COSTA

Advogado do(a) AGRAVANTE: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - RJ84676-A
Advogado do(a) AGRAVADO: LUIZ GUILHERME DA COSTA CRUZ - ES22747-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SOMPO SEGUROS S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – (fl. 04 do evento nº 1014119), que, nos autos da “ação de exibição de documentos” em fase de cumprimento de sentença ajuizada em seu desfavor por
CIEL DE SOUZA COSTA
, determinou ao agravante a realização do “acautelamento em juízo da Apólice de Seguro que tem como beneficiário o autor (nº 775002, certificado nº 1333338), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 536 e seguintes do CPC”.

Em suas razões recursais (evento nº 1013872), o agravante aduz, em síntese, que
1)
“a multa fora fixada no patamar de R$500,00 por dia, sem limitação estabelecida, podendo alcançar patamar muito superior ao valor da dado à causa” (fl. 07); e que
2)
“imperiosa a exclusão, alternativamente a minoração e limitação da aludida multa, de modo a respeitar o princípio da razoabilidade, não permitindo assim o enriquecimento indevido” (fl. 09).

O efeito suspensivo requerido foi deferido por meio da decisão proferida no evento nº 1022491.

Embora devidamente intimado, o agravante não ofertou contrarrazões, conforme certificado no evento nº 2427616.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
SOMPO SEGUROS S/A
em face da r. decisão proferida pelo douto Magistrado da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital – (fl. 04 do evento nº 1014119), que, nos autos da “ação de exibição de documentos” em fase de cumprimento de sentença ajuizada em seu desfavor por
CIEL DE SOUZA COSTA
, determinou ao agravante a realização do “acautelamento em juízo da Apólice de Seguro que tem como beneficiário o autor (nº 775002, certificado nº 1333338), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 536 e seguintes do CPC”.

Em suas razões recursais (evento nº 1013872), o agravante aduz, em síntese, que
1)
“a multa fora fixada no patamar de R$500,00 por dia, sem limitação estabelecida, podendo alcançar patamar muito superior ao valor da dado à causa” (fl. 07); e que
2)
“imperiosa a exclusão, alternativamente a minoração e limitação da aludida multa, de modo a respeitar o princípio da razoabilidade, não permitindo assim o enriquecimento indevido” (fl. 09).

Na origem, a agravada ajuizou “ação de exibição de documentos” em face da seguradora agravante alegando que “sempre pagou um seguro de vida num valor mensal de R$35,45 (trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), o qual era descontado em folha de pagamento” (fl. 04, do evento nº 1013874).

Narrou, ainda, que “solicitou a Marítimo Seguros e à CASPES uma cópia da apólice de seu seguro de nº 775002 e certificado nº 1333338, tendo seu pedido negado pelas requeridas” (fl. 05, do evento nº 1013874).

Concluída a instrução processual, sobreveio a sentença colacionada no evento nº 1013876, que julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

Ante ao exposto, e demais elementos contidos nos autos, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral, para determinar que as requeridas apresentem o documento comum entre as partes, a saber a Apólice de Seguro existente entre as requeridas, tendo como beneficiário o autor, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista os repasses de convênio indicados às fls. 105/110. Declaro, ainda, EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 do Código de Processo Civil. Retifique-se o registro e a autuação, para constar como valor da causa o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Delineada a matéria sob exame, cumpre observar que o colendo Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória” (Súmula n. 372).

Contudo, revisitando a matéria à luz do Código de Processo Civil de 2015, o colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 09/06/2021, o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), fixando a seguinte tese:

Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

Na situação dos autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa cominatória não foi precedida de nenhuma outra medida coercitiva, o que torna inviável a fixação das
astreintes
como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro grau, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO QUE COMINA DE IMEDIATO A PENALIDADE DE MULTA PARA O CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. Penalidade do artigo 400, do CPC. Matéria decidida em recurso repetitivo no STJ (tema 1000). Necessidade de prévia realização de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Decisão reformada. Conforme tese fixada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (tema 1000) desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015., orientação que deve ser observada no caso em exame, em que tal penalidade de multa foi fixada sem que fosse realizada tentativa de busca e apreensão dos documentos ou outra medida coercitiva para tal finalidade, circunstância que impõe a reforma da decisão agravada para afastar a cominação de multa. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0003839-46.2022.8.16.0000; Teixeira Soares; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho; Julg. 06/04/2022; DJPR 06/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Pretensão da autora de obter informações relacionadas à conta corrente de ex-servidora falecida, visando identificar o destino de verbas públicas depositadas indevidamente, bem como a restituição dos valores depositados após seu óbito. Sentença de parcial procedência na origem, apenas para que o réu forneça as informações desejadas. Manutenção. Resistência à pretensão do autor evidenciada nos autos, que justifica a parcial procedência da demanda, porquanto relevante e justo o motivo apresentado. Constatação de dano ao erário decorrente de movimentações bancárias realizadas indevidamente nas contas de servidora falecida. Prevalência do interesse público. Presença dos requisitos legais pertinentes. Multa diária. Ainda que admitida multa cominatória prevista no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, consoante orientação do C. STJ no RESP n. 1.763.462/MG e 1.777.553/SP (Tema 1000), antes de adotar tal providência, convém que sejam tentadas outras medidas coercitivas, como busca e apreensão. Afastamento da multa que se impõe. Honorários advocatícios. Condenação mantida nos termos em que proferida, pois fixada com critério. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1013154-11.2020.8.26.0053; Ac. 15515205; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Djalma Lofrano Filho; Julg. 24/03/2022; DJESP 01/04/2022; Pág. 3444)

Outrossim, a própria parte executada, ora agravante, informa, no bojo de suas razões recursais, a inexistência do documento cuja exibição foi determinada em primeira instância, pugnando pela conversão da obrigação em perdas e danos.

Nesse contexto, identifica-se que o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se pretendiam provar com a exibição requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso para afastar a multa cominatória arbitrada em primeiro grau para o caso da não exibição do documento que foi determinada pela r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

[...]

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – TEMA REPETITIVO Nº 1000, DO STJ – MEDIDA NÃO PRECEDIDA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS – INVIABILIDADE – DOCUMENTO DECLARADO COMO INEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA NORMA ESTAMPADA NO ARTIGO 400, INCISO I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 09/06/2021, o Recurso Especial nº 1.763.462/MG, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, (Tema 1000), fixando a seguinte tese: “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015”.

2.
Na situação dos autos, observa-se que a determinação da exibição do documento com imposição de multa cominatória não foi precedida de nenhuma outra medida coercitiva, o que torna inviável a fixação das
astreintes
como mecanismo de execução indireta da r. sentença de primeiro grau.

3.
Considerando que a própria agravante informa a inexistência dos documento pretendido, o estabelecimento de multa cominatória no caso concreto revela-se manifestamente inadequado, pois jamais alcançaria seu real escopo de compelir a parte executada ao cumprimento da obrigação, circunstância que atrai a consequência prevista pelo artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, a assunção da veracidade dos fatos que se pretendiam provar com a exibição requerida

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.